Tribunal: TJMT
Processo: 1018332-20.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018332-20.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DA SILVA SOUSA - CPF: 065.190.281-93 (PACIENTE), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), BRUNO HENRIQUE DA SILVA SOUSA - CPF: 065.190.281-93 (PACIENTE), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DIANA ALVES RIBEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – DECISÃO FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE - DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, a prisão preventiva está justificada nas circunstâncias em que foi efetuada a custódia do paciente, notadamente pela gravidade concreta em razão da grande quantidade de drogas apreendida em seu poder -
15.952,00kg (quinze quilos novecentos e cinquenta e dois gramas) de maconha.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018332-20.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DIANA ALVES RIBEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pela advogada Diana Alves Ribeiro, em favor de
BRUNO HENRIQUE DA SILVA SOLVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Sustenta, no entanto, ausência de fundamentação na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pois não estão presentes os requisitos da prisão cautelar, especialmente por ser o paciente um jovem com 18 anos, primário e com bons predicados, não integra qualquer organização criminosa, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Assim, aponta o suposto desacerto da decisão, pugnando pela revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Por fim requer intimação de todos os atos processuais.

A liminar foi
indeferida
, ID. N.
56358058.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID. N.
56531972.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, ID. N.
57692454

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DIANA ALVES RIBEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

VOTO:

No caso, busca-se, em síntese, a revogação de prisão preventiva, por não estar presentes os requisitos da custódia cautelar, pois ausente de fundamentação idônea, além de ser possível a aplicação de outras cautelares.

Consta dos autos que o paciente foi abordado na noite da data de 24/08/2020, pela Polícia Militar em um veículo de “aplicativo”, em razão de uma “denúncia anônima”, na frente do Condomínio Villa Universia, e ao realizarem sua revista pessoal e veicular, os policiais encontraram 13 tabletes de droga no porta-malas, bem como (três) pedaços grandes de substância análoga a maconha,
em sua
residência, ocasião que foi preso pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.

Ao impor a prisão preventiva o magistrado de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública,
ante a grande quantidade de entorpecentes
,
in verbis:

“ (...) Decido. Analisando detidamente os presentes autos, tenho que a necessidade da segregação do autuado é medida impositiva.

O autuado foi preso em flagrante por ter, em tese, praticado o crime tipificado no art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006, punido com pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, estando dessa forma presente no caso em tela o requisito de admissibilidade da prisão preventiva elencado no art 313, I, do CPP.

A materialidade delitiva se extrai dos elementos dos autos, como o termo de apreensão, Laudo Pericial no. 3.14.2020.68664-01, depoimentos colhidos na Delegacia, e, ainda, pela apreensão de outros elementos indicativos de tal prática delitiva, como, por exemplo, a balança de precisão e o rolo de plástico translúcido.

O laudo revela que foram apreendidas 15.952,00kg (quinze quilos novecentos e cinquenta e dois gramas) de maconha.

Constam ainda as declarações dos policiais dando conta de que no dia 24/08/2020 a guarnição da Polícia Militar realizava rondas pela cidade de Várzea Grande, quando recebeu informes sobre um veículo Renault Sandero em fundada suspeita estacionado em frente ao Condomínio Villa Universia, no Bairro Cristo Rei. Sabendo disso, a guarnição se dirigiu até o local e após abordagem policial e busca pessoal, foi possível qualificar os ocupantes do veículo de cor prata, onde havia um motorista de aplicativo e o passageiro identificado como BRUNO HENRIQUE DA SILVA SOUSA, no banco de trás.

Após buscas veiculares, foram encontrados no porta malas do veículo uma caixa que continha 13 (treze) tabletes de substância análoga a maconha e durante os questionamentos feitos pela guarnição, o autuado Bruno concordou em indicar à equipe sua residência para que os policiais pudessem conseguir sua identificação.

Chegando no imóvel localizado no Bairro CPA IV, em Cuiabá, a guarnição encontrou o pai do autuado, Sr. Reinaldo Henrique de Sousa, porém não obteve êxito em achar nenhum documento, tampouco substâncias análogas a entorpecente, nem ilícitos, sendo que o autuado Bruno informou a kitnet onde mora, momento em que a guarnição se dirigiu até ela, sendo lá encontrados mais 03 (três) pedaços grandes de substância análoga a maconha, 32 (trinta e duas)
porções de substância análoga a maconha e um recipiente de vidro contendo substância análoga a maconha, bem com uma balança de precisão, 03 (três) rolos de papel-filme e 01 (um) caderno vermelho, com anotações supostamente da atividade criminosa do autuado
.

No tocante às circunstâncias do art. 312 do CPP, não há dúvidas de que a prisão preventiva, no caso, é medida cautelar aconselhada para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta exteriorizada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (15.952,00kg de maconha ). E veja-se que não há menção aqui à gravidade abstrata do crime de tráfico, mas da gravidade concreta do fato em si.

Nesse mesmo sentido é o posicionamento adotado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive, sedimentado por meio do Enunciado 25: “25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Ante o exposto, nos termos do art. 310, inc. II c/c 313, inc. I, do CPP, e em consonância ao parecer ministerial, converto a prisão em flagrante de BRUNO HENRIQUE DA SILVA SOUSA, em prisão preventiva, pois necessária e adequada ao caso. (...)”

Na hipótese, observa-se que foi apreendida grande quantidade de substância entorpecente –
15.952,00kg (quinze quilos novecentos e cinquenta e dois gramas) de maconha.

Assim, a leitura de fragmento da decisão acima transcrita evidencia a configuração do
periculum libertatis
, uma vez que a prisão foi decretada em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente,
notadamente na grande quantidade de drogas apreendidas em seu poder
.

Portanto, mostra-se notório que a segregação preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta, extraída da quantidade e variedade de substância entorpecentes apreendidas.

Este entendimento não diverge do externado,
reiteradamente
, pelo Superior Tribunal de Justiça, como se vê a seguir:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTO VÁLIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

2. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o recorrente foi surpreendido transportando grande quantidade de maconha (14,8kg distribuídos em 22 tabletes).

3. Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com o agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 126.363/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 15/09/2020)”

Ademais, eventuais condições subjetivas favoráveis a paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

Por fim, o entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

Ante o exposto,
denego
a ordem pleiteada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020